Tribunal: STF
Processo: ARE 1480484
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão do Presidente do Tribunal de origem que julgou agravo interno interposto em face de decisão que, ao exercer juízo de admissibilidade, não admitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas nºs 282 e 356 deste Supremo Tribunal Federal.



    Decido.



    Compulsando os autos, verifica-se que não foi observado o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo, conforme estabelece o artigo 1.003 do Código de Processo Civil de 2015. 



    Anote-se que a decisão que não admitiu o recurso extraordinário foi publicada no dia 13/12/2023. A petição de agravo, todavia, foi protocolada somente em 20/02/2024, após o término do prazo. É, portanto, intempestivo. 



    Ressalte-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de que a interposição de recurso incabível, no caso em tela o agravo interno não conhecido pelo Tribunal de origem, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do agravo em recurso extraordinário. Sobre o tema, anote-se: 



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INCABÍVEL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo, como regra, de 15 (quinze) dias úteis o prazo de interposição, ex vi dos artigos art. 1.003, § 5º, e 219 do Código de Processo Civil. 2. O recurso incabível na origem é insuscetível de ensejar a interrupção da fluência do prazo recursal. Precedentes: ARE 738.488-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 24/3/2014; ARE 1.107.739–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/2019; ARE 738.488-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 24/3/2014; RE 943.198-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/4/2016; e ARE 1.277.245-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/9/2020. 3. O agravo interno interposto sob a égide da nova lei processual que se revelar manifestamente improcedente conduz à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, da Lei 13.105/2015. 4. Agravo interno DESPROVIDO, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015). 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.317.171/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente Luiz Fux, DJe de 10/06/2021).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INCABÍVEIS. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO. NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a oposição de embargos de declaração contra pronunciamento do Presidente do Tribunal a quo que não admite o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não interrompe ou suspende o prazo para interposição do agravo. 2. Agravo interno desprovido” (RE nº 1.398.869/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 03/05/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência cristalizada no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo na origem não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE nº 1.362.340/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 06/06/2022).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM POR MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. PRAZO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, XXXIV, “A”, XXXV, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.260.431/RR-AgR-Segundo, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 22/03/2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INCABÍVEL NÃO SUSPENDE O PRAZO RECURSAL. 1. É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que embargos de declaração opostos na origem, quando julgados manifestamente incabíveis, intempestivos ou inexistentes, não suspendem nem interrompem o prazo para a interposição de recurso. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.207.565/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 02/04/2020).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente